Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707681-56.2020.8.07.0018 RECORRENTES: MARCIA RODRIGUES VELOSO, GIOVANNA VELOSO REIS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CLAUDINE GUIMARAES REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS EFEITOS LEGAIS. PROMOÇÃO ANTERIORMENTE ANULADA. DISCUSSÃO EM AÇÃO POPULAR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos autos da Ação Popular no 2004.01.1.077530-2, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do respectivo cumprimento de sentença no 0704367-39.2019.8.07.0018 foram anulados os atos de promoção a Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal do autor da ação realizados em agosto de 2000. 2. A sentença havida na ação popular que anulou as promoções, confirmada pela instância recursal, declarou a nulidade da Portaria de 23/06/2000 do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, consequentemente, o ato de promoção de Jesu Antônio Ferreira Reis realizado em 25 de agosto de 2000. 3. A anulação desses atos administrativos foi pautada na ausência de pressuposto para a promoção dos militares, qual seja, a existência da vaga proveniente da agregação do colega mais antigo, na forma da lei, ressalvando apenas os pagamentos pretéritos recebidos de boa-fé. 4. A declaração de nulidade do ato administrativo eivado de ilegalidade tem como principal consequência a desconstituição de todos os efeitos produzidos pelo ato anulado, retornando as partes ao status quo anterior à sua edição, que, no caso, envolve o retorno do autor da ação à patente anterior, qual seja, a de Tenente Coronel, com a consequente redução dos proventos, como consequência do ato que anula a promoção ao posto de Coronel. 5. Aferido, portanto, no bojo da Ação Popular no 2004.01.1.077530-2 a ilegalidade do ato que ensejou a promoção do autor, dele não se origina qualquer direito, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 6. Evidenciado que tanto a anulação da promoção quanto a redução dos proventos está adstrita ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, não há falar em irregularidade na conduta do réu (DF). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação aos artigos 42, §1o, 125, §4o, 142, incisos VI e VII , 37, inciso XV e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, defendendo que o militar não poderia ser despromovido com perda de posto do oficialato, rebaixado para posto inferior, alterado sua identificação militar e tampouco sofrer redução de seus proventos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, pois “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA”(ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023